Tribunal: TCU
Processo: 005.131/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5923/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor dos beneficiários a seguir relacionados por perda de objeto: 1. Processo TC- Processo 005.131/2021-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Everaldo Oliveira de Amorim (XXX.809.754-XX); Francelina Lima dos Santos (XXX.148.274-XX); Gildete Lyra Pinto (XXX.198.924-XX); Luiz Gonzaga de Pontes Nogueira (XXX.804.524-XX); Luzia Tome Alves de Lima (XXX.648.684-XX); Manoel Correia da Silva (XXX.587.368-XX); Maria Dila de Araujo Nogueira (XXX.956.304-XX); Maria Nascimento Honorio (XXX.014.144-XX); Maria Xavier de Carvalho (XXX.449.254-XX); Maria do Carmo de Medeiros (XXX.970.594-XX); Nair Ferreira de Melo (XXX.657.774-XX); Odete Maria do Carmo Lima (XXX.445.474-XX); Sebastiana Pereira da Silva (XXX.184.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.